Tribunal: TJMT
Processo: 1007596-91.2021.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007596-91.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL NA RODOVIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO TRECHO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e recurso adesivo interposto por VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado por colisão com animal na rodovia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária ré é responsável pela indenização dos danos materiais sofridos pelo segurado da autora, em razão do acidente ocorrido em rodovia sob sua concessão; (ii) determinar se a sentença é
extra petita
ao reconhecer a formação de grupo econômico entre a ré e outras empresas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formação de grupo econômico entre a ré e as empresas responsáveis pela concessão das rodovias é fato que se extrai dos autos e está intrinsecamente relacionada à tese de ilegitimidade passiva suscitada pela ré, podendo ser analisada pelo juiz, já que não se trata de matéria alheia à lide.

No caso em tela, a autora não comprovou que o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente estava sob a administração da ré ou de qualquer empresa do seu grupo econômico, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta que, nos autos da Ação Regressiva de Reparação de Danos em Veículo no 1007596-91.2021.8.11.0004, movida por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou improcedente o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., narra que seu segurado sofreu um acidente no dia 25 de setembro de 2019, por volta das 00h40min, quando trafegava na rodovia MT-100, no percurso entre as cidades de Torixoréu e Ribeirãozinho, ao colidir com um animal (vaca) que atravessou repentinamente a via. Alega que, em decorrência do sinistro, promoveu o pagamento da indenização ao seu segurado, no valor de R$ 28.326,90, e que, por isso, sub-rogou-se no direito de reaver o montante despendido, em face da concessionária de rodovia.

Sustenta que a sentença, ao julgar improcedente a pretensão inicial, desconsiderou a responsabilidade objetiva da concessionária ré, que possui o dever de zelar pela segurança dos usuários da rodovia, fiscalizando e sinalizando os locais com potencial risco de animais na pista.

Aduz que ficou comprovado o dano sofrido pelo segurado, bem como o nexo de causalidade entre o acidente e a omissão da concessionária.

Defende que a concessionária ré exerce atividade de risco e, por isso, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.

Argui que a responsabilidade da concessionária, ainda que considerada subjetiva em razão da omissão, não afasta o seu dever de indenizar, bastando a prova da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

Requer o provimento integral do recurso, para condenar a concessionária ré ao pagamento do valor de R$ 28.326,90, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros desde o evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de 15% sobre o valor da causa.

A VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., apresenta o recurso de forma adesiva à apelação interposta pela parte autora (MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.).

Aduz que, embora a sentença tenha sido favorável à apelante, ao julgar improcedentes os pedidos autorais, existe um risco de reforma em segundo grau, em razão do recurso interposto pela parte autora, o que justifica a apresentação do recurso adesivo para rediscutir pontos específicos da decisão.

Argumenta, preliminarmente, que houve
error in procedendo
na decisão, pois o juízo de primeiro grau analisou matéria que não foi objeto do pedido, ao reconhecer a configuração de grupo econômico entre a apelante e as empresas responsáveis pela concessão das rodovias MT-100 e MT-246, cuja tese não fez parte da causa de pedir da parte autora, e tampouco dos seus pedidos. Sustenta que, ao reconhecer tal questão de ofício, o Juízo
a quo
extrapolou os limites da lide.

No mérito, alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o acidente que deu origem à ação não ocorreu em trecho da rodovia por ela administrada.

Explica que a sua concessão se limita às rodovias MT-320 e MT-208, enquanto o acidente ocorreu na rodovia MT-100.

Diz que, mesmo que fosse reconhecida a existência de grupo econômico, eventual responsabilidade da apelante seria de natureza subsidiária e não solidária, como entendeu a sentença.

Esclarece que, para que fosse possível a responsabilização de uma empresa do grupo, seria imprescindível a inclusão da responsável principal no polo passivo da ação.

Requer o provimento do recurso adesivo, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Contrarrazões da VIA BRASIL MT 320 no Id. 253022204.

Embora intimada, a MAPFRE SEGUROS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

I) Recurso da VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

A recorrente adesiva, VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., alega, em síntese, que a sentença é extra petita, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e que, se houver reconhecimento de responsabilidade, esta deve ser subsidiária.

Embora as empresas VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A, VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A e VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A possuam personalidades jurídicas distintas e atuem em espaços geográficos diferentes, é inegável que elas estão reunidas sob a mesma designação, inclusive no mesmo ramo de atividade (administração de rodovias), o que presume uma coordenação entre as empresas e a existência de um conglomerado econômico.

Nesse sentido, é relevante notar que tais empresas possuem o mesmo endereço de domicílio, conforme constatado pelo Juízo de primeiro grau. Ainda que não houvesse pedido expresso na inicial, a formação de grupo econômico é fato que se extrai dos autos e está intrinsecamente relacionada a tese de ilegitimidade passiva suscitada pela ré e, portanto, pode ser analisado pelo Juiz, já que não se trata de matéria alheia à lide.

Dessa forma, em razão da teoria da aparência e da existência de conglomerado econômico, está demonstrada a legitimidade passiva da VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. para responder pelos danos causados pelo acidente.

II) Recurso da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. busca a reforma da sentença, alegando, em síntese, que a concessionária ré é objetivamente responsável pelos danos causados pelo acidente, em razão da falta de fiscalização e manutenção da rodovia. Alega ainda, que o boletim de ocorrência goza de presunção de veracidade e que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova.

A sentença recorrida fundamentou sua decisão na ausência de comprovação da responsabilidade da ré, concluindo que o local onde ocorreu o acidente não está sob a administração da VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A., nem de qualquer filial do seu grupo econômico. Confira:

“(...) O requerente se limitou a juntar aos autos o Boletim de Ocorrência (Id. 63634280) onde é possível verificar que o acidente se deu entre os municípios de Torixoréu e Ribeirãozinho, a apólice (Id. 63634278) e o aviso de sinistro (Id. 63634279), bem como notas fiscais e fotografias do veículo danificado (Ids. 63634284, 63634281, 63634282 e 63634283).
Nenhum destes documentos são capazes de comprovar se o local onde ocorreu o acidente estava, de fato, sob a responsabilidade da ré
.

Importante ressaltar novamente que as informações referentes as concessões de rodovias estaduais encontram-se disponíveis no site da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso - AGER-MT[2]. Inclusive,
no mencionado sítio eletrônico é possível verificar que a Rodovia MT-100 está, de fato, sob responsabilidade da concessionária VIA BRASIL, entretanto, apenas o trecho correspondente entre Alto Taquari (divisa entre os Estados de MT/MS) e Alto Araguaia.

Ainda, no site da Rodovia MT-100[3] é possível localizar o documento denominado “PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO RODOVIÁRIO – PER - LOTE 1 - ALTO ARAGUAIA[4]” que, na página 146, há o mapa mostrando a extensão da rodovia que está sob a administração da VIA BRASIL,
onde é possível notar que os municípios onde ocorreu o sinistro (Torixoré / Ribeirãozinho) não faz parte do trecho concessionado
.

Dessa forma, em que pese o autor faça jus ao direito regressivo daquilo que foi por ele suportado, tem-se que esta responsabilidade não deve recair sobre o requerido, motivo pelo qual não há razão à pretensão da autora. (...)”

A apelante, em suas razões recursais, não demonstrou que o trecho onde ocorreu o acidente estivesse sob a administração da ré, ou de qualquer empresa do grupo econômico da ré, não afastando, portanto, o fundamento da sentença.

Portanto, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO a ambos os apelos.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte vencida para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025